Tribunal: TJMT
Processo: 0000188-15.2016.8.11.0110
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000188-15.2016.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LINDOMAR GONCALVES DA SILVA (APELANTE), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000188-15.2016.8.11.0110

APELANTE: LINDOMAR GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DA CONDUTA DELITIVA – INSUBSISTÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO – PROVIDÊNCIAS E CAUTELAS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CUMPRIDAS DE FORMA SATISFATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – CONSTATAÇÃO DE SINAIS DA EBRIDADE DO AGENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS PELA CONFISSÃO JUDICIAL, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DO ARTIGO 165 DO CTB – INVIABILIDADE – TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA CONFECCIONADO PELOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/97 é de perigo abstrato ou presumido, ou seja, o simples fato de o indivíduo conduzir veículo automotor embriagado, por si só, configura o referido tipo penal, razão pela qual, diante do lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal, não há se falar na inépcia da denúncia, sobretudo quando há prolação de sentença penal condenatória.

Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovadas pela confissão judicial e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de ebriedade, fica caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Inviável a desclassificação do crime de embriaguez ao volante para a sanção administrativa contida no artigo 165, do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que a embriaguez do acusado foi comprovada pela prova testemunhal e pelo termo de constatação de elaborado pelos policiais militares.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000188-15.2016.8.11.0110

APELANTE: LINDOMAR GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Lindomar Goncalves da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Campinápolis, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, c/c o art. 298, III, ambos da Lei n. 9.503/97),
convertendo-a em uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução, além da suspensão da permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses.

Em suas razões, sustenta o apelante que a denúncia é inepta, porque não descreve “
o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora, muito menos a forma como se deu a influência do álcool na condução do veículo
”. Quando não, postula sua absolvição ao argumento de que não existem provas suficientes para a condenação, ou a desclassificação do delito para a infração administrativa prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000188-15.2016.8.11.0110

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a inépcia da denúncia, ao argumento de que ela não descreve “
o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora, muito menos a forma como se deu a influência do álcool na condução do veículo”
(id. 34148046).

O simples exame da exordial é suficiente à constatação de inexistência do apontado vício.

Para melhor compreensão dos fatos, hei por bem me reportar a excertos da peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual, onde se faz referência detalhada ao fato típico atribuído ao apelante,
verbis
:

“[...] No dia 06 de fevereiro de 2016, por volta das 22h00min, na Avenida Nego Carrim, em frente ao 1o Pelotão da Polícia Militar, nesta cidade de Campinápolis, Lindomar Gonçalves da Silva conduziu veículo automotor sem portar Carteira Nacional de Habilitação – CNH e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, eis que apresentava sinais característicos de embriaguez, como dificuldade para manter-se de pé e trafegava em ziguezague na pista, conforme relatado no Boletim de Ocorrência, acostado às fls. 03/04, e auto de constatação de fls. 05.

Na data dos fatos, a guarnição se preparava para sair do Pelotão e avistaram o denunciado trafegando na contramão e ziguezagueando pela avenida, chegando a subir nas calçadas da via pública.

Assim, durante a abordagem, os policiais constataram que Lindomar Gonçalves da Silva se encontrava sob influência de álcool, pois tinha dificuldade em articular suas falas, não conseguia se manter em pé, olhos avermelhados, exalava forte odor etílico, conforme faz prova documento de fls. 05, além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação”
(id. 34146536).

O delito em questão é de perigo presumido ou abstrato, ou seja, o simples fato de o indivíduo conduzir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência – com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
ou com sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora
–, por si só, configura o referido tipo penal.

A propósito, anoto aresto deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [...] NECESSIDADE DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – DESACOLHIMENTO - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - DISPENSADA A DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ [...] O delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica em quantidade superior ao limite estipulado em lei [...]”
(Ap 53925/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 13/09/2018).

Assim, a presunção de perigo decorre da própria conduta do agente, que, ao se colocar em estado de embriaguez por álcool ou outra droga, coloca em risco a segurança viária, sobretudo ao se considerar a probabilidade da ocorrência de lesões à segurança dele próprio, de seus acompanhantes no interior do veículo, e das pessoas que eventualmente estejam na via ou adjacências.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“
[...] é preciso considerar que a construção de tipos penais incriminadores, calcados no perigo abstrato, podem ser justificados, quando fatos anteriores, coletados pelo legislador à saciedade, indiquem ser a conduta incompatível com o nível de segurança pretendido pela sociedade em qualquer cenário. Essa é a hipótese da embriaguez ao volante. Torna-se inteiramente incabível dirigir veículo automotor, sob a influência de álcool ou substância análoga. Do mesmo modo, não quer o Estado que alguém possa portar arma de fogo, sem autorização da autoridade competente, ou ter consigo droga ilícita. Por isso, após dezesseis anos de vigência do Código de Trânsito Brasileiro, há tempo mais que suficiente para se colher dados acerca dos males da direção de veículo após ingerir bebida alcoólica ou substância similar”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 2, 8a Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2014, p. 853).

No mesmo sentido são os ensinamentos de Fernando Célio de Brito Nogueira:

“
A triste cifra que cabe ao Brasil, que ocupa a posição de um dos países do mundo com maior número de mortes por ano em acidentes de trânsito, foi fator determinante da inclusão de tipos penais próprios do trânsito, no Código de Trânsito que passou a vigorar no início de 1998. Com o fim de trazer um horizonte em que haja diminuição do número de mortes e das sequelas graves causadas cotidianamente por acidentes de trânsito. [...] São alvo de notícias frequentes na mídia os comportamentos de condutores irresponsáveis, que se dispõe a dirigir depois de fazer uso de bebida alcoólica ou outra substância psicoativa, com a capacidade psicomotora alterada. É o crime de embriaguez ao volante, que se verifica toda vez que alguém, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, conduzir veículo automotor”
(Leis Penais Especiais Comentadas artigo por artigo. Ed. Juspodivm: Salvador, 2018, p. 1103, 1155).

Destarte, não prospera a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que ela individualiza a conduta dos fatos imputados ao apelante – com as circunstâncias necessárias que particularizam a prática delituosa (CPP, art. 41) –, de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, como efetivamente ocorreu.

Portanto, a inicial acusatória não se afigura inepta.

De mais a mais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória
” (REsp 1347610/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 9/4/2018).

E não destoa a jurisprudência desta Corte Estadual:

“[...] Incabível o acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia quando a peça acusatória iniciadora da ação penal, embora concisa, preenche todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e, ainda que assim não fosse, também não há como reconhecer tal arguição em virtude da preclusão operada com a superveniência de sentença penal condenatória, consoante precedentes do STF e STJ”
(Ap 65691/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017).

No tocante ao pedido de absolvição, conquanto a defesa insista inexistirem provas do crime previsto no artigo 306,
caput
, da Lei n. 9504/97, elas abundam e justificam a condenação do apelante.

A materialidade foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 34146538), boletim de ocorrência (id. 34146539) e, principalmente, pelo auto de constatação de embriaguez (id. 34146540), o qual atestou que o apelante
“estava em visível estado de embriaguez alcoólica, pelo forte cheiro etílico e olhos avermelhados, não conseguindo ficar em pé sem se encostar na sua motocicleta”
.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, ele mesmo confessou, em juízo, a prática do crime:

“Que é verdade os fatos descritos na denúncia. Que no dia bebeu pinga. Que dirigia uma moto e não tinha carteira de motorista. Que estava próximo ao Pelotão da Polícia, dirigindo em ziguezague”
(áudio id. 34148500).

Outrossim, os depoimentos judiciais dos policiais militares, Orias José da Silva e Cláudio Marcelo de Oliveira, responsáveis pela abordagem e prisão do recorrente, esclarecem, com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos naquele dia, corroborando a confissão judicial do réu. Confira-se:

“[...] Que o réu dirigia uma moto. Que não tem certeza, mas pelo que se recorda ele não era habilitado. Que o réu apresentava sinais de embriaguez, como falta de equilíbrio, dificuldades na fala e odor etílico. [...]”
(Juscelino Ferreira da Luz – áudio id. 34148500).

“[...] Que ele passou de motocicleta na contramão, em frente ao Pelotão da Polícia. Que ele estava embriagado. Que os sinais eram a desordem nas vestes, hálito etílico e fala alterada. [...]”
(Márcio da Silva Maciel – áudio id. 34148500).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Destarte, o que se verifica é que a prova contida nos autos converge, inequivocamente, no sentido de apontar que o recorrente dirigiu veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica.

Muito embora não tenha sido realizado exame clínico para a constatação da embriaguez, a prova documental e testemunhal autoriza a condenação, máxime diante da confissão em juízo do apelante, afirmando que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir a sua motocicleta – o que foi ratificado pelo laudo de constatação de id. 34146540.

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de ser dispensável a realização de outros exames quando os sinais aparentes são suficientes para comprovar o estado de embriaguez:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA [...] PROVA TESTEMUNHAL QUE INDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – CONFISSÃO DO CONDUTOR NA FASE EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – AUSÊNCIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA OU DE LAUDO CLÍNICO NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – PREMISSA E JULGADO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA [...] A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se “existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”. (TJMT, AP no 168411/2015) “O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada” (TJMT, Ap no 10264/2018) [...]”
(Ap 73317/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA TIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – INSUBSISTÊNCIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ESTADO DE EBRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO – AGENTE QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB permitindo a comprovação do estado de embriaguez por meios de prova diversos do exame etilométrico, dentre eles a prova testemunhal e a confissão do acusado. Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, envolvendo-se, inclusive, em acidente automobilístico, imperioso concluir que a tipicidade da conduta encontra-se suficientemente demonstrada”
(Ap 133858/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017).

Por fim, mostra-se irrelevante investigar se o agente conduziu o veículo de maneira perigosa ou se ofereceu risco efetivo para os demais usuários da via pública – ainda que as provas orais colhidas em juízo confirmem que o réu estava dirigindo na contramão e em “ziguezague” –, pois ambas as Cortes Superiores definiram que se trata de crime de perigo abstrato, no qual o ilícito se caracteriza independentemente da ocorrência de resultado lesivo.

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do agente pela prática do crime do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo se falar na ausência de provas.

No tocante à desclassificação do crime previsto no artigo 306 do Código Penal para a sanção administrativa do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, o pleito também não prospera.

Antes de tudo, não desconheço que, de acordo com o princípio da intervenção mínima, o Direito Penal deve intervir minimamente nos conflitos sociais existentes, uma vez que, em sua grande maioria, podem ser solucionados por outros ramos do ordenamento jurídico pátrio.

Consoante leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
A doutrina penal, majoritariamente, proclama tal necessidade, insistindo em demonstrar a impertinência de uma legislação criminalizadora inflacionada e potencialmente ineficaz. Porém, não foi o suficiente, até agora, para sensibilizar o Poder Legislativo, que, muitas vezes, irmanado ao Executivo, entende que a solução para os antigos problemas ainda não resolvidos e para os novos recentemente surgidos é a edição, pura e simples, de novéis leis penais. Ora a força criadora de tipos incriminadores prevalece; ora a elevação de penas e a extirpação de direitos e garantias fundamentais se delineiam.

Somos levados a manifestar, mais uma vez, o nosso inconformismo diante desse estado legiferante desenfreado. Sob outro prisma, quando leis e mais leis são editadas, em lugar de provocar qualquer ganho à sociedade, terminam por acarretar, várias vezes, conflitos e ilogicidades no já sofrido sistema penal, deixando perplexos os operadores do Direito”
(extraído do sítio http://www.guilhermenucci.com.br/artigo/intervencao-minima-ambito-penal-e-o-estado-democratico-de-direito-2 . Acesso em 19 de maio de 2020).

No caso dos autos, a defesa sustenta que a conduta perpetrada pelo acusado está abarcada pela sanção administrativa prevista no artigo 165, do Código de Trânsito Brasileiro,
verbis
:

“Art. 165. Dirigir sob a
influência de álcool ou de qualquer outra substância
psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei no 11.705, de 2008)

Infração - gravíssima; (Redação dada pela Lei no 11.705, de 2008)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses (Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012)”.

É cediço que o legislador prescreveu penalidades nos âmbitos administrativo e penal para o motorista que dirige veículo automotor sob efeito de álcool; contudo, diferenciou as sanções em razão dos níveis de equivalência de substância entorpecente no organismo do agente e da realização de exames que atestem a ebriedade do condutor do veículo.

Na hipótese do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, o agente é penalizado por conduzir veículo automotor sob efeito de álcool em qualquer concentração, enquanto que a redação do artigo 306 do mesmo
codex
exige que a influência etílica seja em grau igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue, constatado mediante a realização de exame clínico ou, ainda, por prova testemunhal e documental.

Em outras palavras: a infração administrativa somente será admitida e fulminada a pretensão quanto ao crime do artigo 306 do CTB, quando não houver sido realizada prova técnica, colhido depoimentos testemunhais ou, ainda, juntado documentos que atestem os sinais de embriaguez do agente.

No caso dos autos, a ebriedade do apelante foi comprovada pelo auto de constatação de embriaguez (id. 34146540), bem como pelas provas orais produzidas na instrução processual, razão pela qual não há se falar na desclassificação do delito que lhe foi imputado na denúncia.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020